Tribunal: TCU
Processo: 036.896/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo em que agora se discute pedido de reexame interposto por José Alves da Silva contra o Acórdão 848/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal seu ato de aposentadoria em face da inclusão indevida da vantagem "quintos" após o advento da Lei 9.624/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente e ao Supremo Tribunal Federal, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.